Tribunal: STF
Processo: RE 86360
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALINEA 'D' DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DESATENDIMENTO PELO RECORRENTE, DA
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA, VERBETE 290.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ONHECIDO.